Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÕES, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que, excluindo o Distrito Federal e o Detran/DF do polo passivo da ação, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a incompetência do Juizado Fazendário para o processamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade passiva e do litisconsórcio passivo necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Em face dos pedidos iniciais formulados (ID 66553761 - Pág. 2), evidencia-se que a recorrente pretende a transferência do veículo, da multa e dos débitos fiscais, de forma que a pretensão autoral atinge a esfera de interesse público do Distrito Federal e está atrelada ao cumprimento de obrigações, a serem impingidas aos órgãos públicos.
5. A compra e venda do veículo ocorreu em meados de 2011 e a demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal e do Detran(DF). Segundo o julgamento das Turmas Recursais Reunidas, a transferência administrativa do veículo e a responsabilidade por infrações, débitos tributários e não tributários a ele vinculados retratam o interesse do Distrito Federal e do Detran (DF), sendo salutar a presença de todos na demanda, por força do artigo 506, do CPC (07100151520238070000, Acórdão 1721168, de Relator: Carlos Alberto Martins Filho, j. em 26/06/2023).
6. Registre-se que a competência do juizado da fazenda pública para julgar a ação, em face do interesse do ente público, atrai também o julgamento da ação em face do particular. Inteligência do artigo 2o, da Lei 9.099/95, e do artigo 55, § 3o, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1774278, 07411465720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1796070, 07059249020218070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Por conseguinte, a sentença deve ser desconstituída para afastar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran(DF).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para, desconstituindo a sentença recorrida, garantir a regular formação do processo.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.